Tribunal: CARF
Processo: 13706.003892/2008-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2024-02-01

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13706.003892/2008-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.095 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de dezembro de 2023
Recorrente
ALFREDO DE MOURA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
RECURSO VOLUNTÁRIO INTERPOSTO FORA DO PRAZO LEGAL.
INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece do recurso voluntário interposto contra decisão de primeira
instância, em razão de sua intempestividade, quando protocolizado após o
trintídio legal previsto no art. 33, caput, do Decreto no 70.235/72.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário, em razão da intempestividade recursal apurada.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 35/37):
Trata-se de Notificação de Lançamento (fls. 17/20) em nome do sujeito passivo em
epígrafe, decorrente de procedimento de revisão da sua Declaração de Imposto de
Renda Pessoa Física (DIRPF) do exercício 2007 (fls. 13/16), em que foi efetuada a
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13706.003892/2008-61
Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.095 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13706.003892/2008-61

glosa do valor de R$ 37.613,30, correspondente à dedução indevida de despesas
médicas, uma vez que o Interessado não atendeu à intimação fiscal.
Em virtude deste lançamento, apurou-se Imposto de Renda Pessoa Física suplementar
de R$ 10.343,66, multa de ofício de R$ 7.757,74, além dos juros de mora de R$ 1.218,8
(calculados até maio de 2008).
Com a ciência da Notificação, por via postal, em 12/06/2008 (fl. 23), o Interessado
apresentou impugnação (fl. 03) em 19/06/2008, alegando que apresentou os documentos
solicitados na intimação, mas que estes não foram entregues para a fiscalização.
Com base no procedimento regulamentado na Instrução Normativa RFB no 958, de 15
de julho de 2009, a autoridade lançadora analisou a impugnação apresentada e, através
do Termo Circunstanciado de fls. 26/27 e do Despacho Decisório de fl. 28, decidiu pela
manutenção da Notificação de Lançamento, uma vez que o contribuinte não apresentou
os valores pagos ao plano de saúde discriminados por beneficiário.
Com a ciência desta decisão, por via postal, em 24/08/2011 (fl. 30), o Interessado não
apresentou manifestação complementar a sua impugnação.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2007
DEDUÇÃO INDEVIDA. DESPESAS MÉDICAS.
Uma vez não discriminado por beneficiário o pagamento para plano de saúde, este não
pode ser deduzido na declaração de ajuste anual por força dos arts. 73 e 80, § 1o, inciso
II do regulamento do Imposto de Renda.
Cientificado da decisão, em 12/06/2014 (fls. 42 e 70), o contribuinte, por
procurador habilitado interpôs, em 17/07/2014, recurso voluntário parcial (fls. 49), insurgindo-se
apenas contra glosa da despesa com plano de saúde relativa à sua participação, trazendo aos
autos documento emitido pela SulAmérica com discriminação individualizada dos
beneficiários/valores do plano, relativo ao ano-calendário autuado. Registra ainda que promoveu
o pagamento da parte incontroversa alusiva a participação de sua esposa no plano que, aliado aos
recolhimentos já realizados quando da apresentação da DAA original, importará na extinção do
crédito tributário exigido. Requer, ao final, o provimento do presente recurso, com o
reconhecimento da inexistência de débitos perante à RFB.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 48/67.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator

Admissibilidade
Cabe, inicialmente, promover a análise da tempestividade recursal.
De acordo com os arts. 5o e 33 do Decreto n° 70.325/72 (PAF), que regula o
processo administrativo fiscal no âmbito federal, o prazo de trinta dias para a interposição de
Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.095 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13706.003892/2008-61

recurso voluntário é contínuo, excluindo na sua contagem, o dia de início, e incluindo o do
vencimento. Os prazos se iniciam ou expiram no dia de expediente normal no órgão em que
tramite o processo ou deva ser praticado o ato.
No presente caso, observa-se que a intimação da decisão proferida pela DRJ/RJ1
ocorreu, via postal por AR (fls. 42), em 12/06/2014 (quinta-feira) no domicílio fiscal eleito pelo
Recorrente, ao teor do art. 23, II e § 4o, I do PAF.
Vale salientar, que no AR juntado aos autos há aposição de assinatura do
recebedor no local de destino, além da certificação da data de entrega ocorrida em 12/06/14,
com rubrica e matrícula funcional do carteiro responsável pela entrega, não havendo, diga-se de
passagem, na peça recursal, qualquer insurgência contra o recebimento da intimação fiscal
nos moldes em que ocorrido.
Neste ponto, cabe ressaltar, que o CARF já sumulou o entendimento de que não é
necessário que a assinatura do recebedor no domicílio indicado, seja do contribuinte ou de seu
representante legal, restando superada a alegação suscitada:
Súmula no 9:
É valida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito pelo
contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência, ainda
que este não seja o representante legal do destinatário.
Logo, a contagem do prazo recursal iniciou no dia 13/06/2014 (sexta-feira), cujo
trintídio, impreterivelmente se encerrou em 14/07/2014 (segunda-feira). Assim, o recurso
apresentado somente em 17/07/2014 (fls. 45), é intempestivo.
Diante dos fatos, e ancorado na legislação de regência, uma vez ocorrida a ciência
regular e válida da decisão recorrida em 12/06/2014 – dia útil com expediente normal na unidade
de origem da RFB que jurisdiciona o contribuinte – deve-se contar a partir do dia útil
subsequente o início do prazo para interposição recursal, trintídio que se encerrou no dia
14/07/2014.
Portanto, em que pese as alegações suscitadas, não há como considerar tempestivo
o recurso apresentado em 17/07/2014 (fls. 45), descabendo ao Colegiado apreciar quaisquer
outras matérias submetidas em grau recursal, razão pela qual mantenho a decisão recorrida.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NÃO CONHECER do presente recurso, em razão da
intempestividade recursal apurada.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.095 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13706.003892/2008-61

Fl. 76
DF CARF MF
Original